Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, de acordo com a teoria do risco administrativo. Diante disso, existente o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço - que não precisa ser culposa ou dolosa - e os danos provocados ao cidadão, emerge o dever de indenizar. Nessa situação, a responsabilidade só não se verifica se demonstrado que o fato jurídico causador de danos decorreu de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
2. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, restando comprovada a culpa exclusiva da vítima, mostra-se impossível acolher o pedido de indenização.
3. Os documentos e as declarações realizadas por agentes públicos gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, de modo que, para ilidir este atributo, o ofendido deve trazer provas de que estariam eivadas de parcialidade ou falsidade.
4. Apelo não provido.